Tribunal: STJ
Processo: 8041931-86.2024.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103555 - BA(2025/0429324-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO SAMPAIO CERQUEIRA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MEDEIROS BASTOS - BA023675
LEANDRO MARQUES PIMENTA - BA031905
GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS - BA038969
AGRAVADO
: DALVA MARIA DE JESUS SILVA
ADVOGADOS
: THAIZE DE CARVALHO CORREIA - BA025952
MELINA DI GIROLAMO CASTRO - BA082097
FILIPE ALMEIDA PAIVA - BA081736
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÃO DE
SÚMULA 182/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 83/STJ.
ANÁLISE DE
. ATA NOTARIAL EM CONTEXTO DE
ANIMUS NARRANDI
GUARDA
DE
MENOR.
USO
DE
.
DISSÍDIO

DISTINGUISHING
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
FALTA
DE
COTEJO
ANALÍTICO
E
SIMILITUDE
FÁTICA.
MANUTENÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55820155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: ff9e261b-702d-4fe3-aa6e-608399bf352c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103555 - BA(2025/0429324-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO SAMPAIO CERQUEIRA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MEDEIROS BASTOS - BA023675
LEANDRO MARQUES PIMENTA - BA031905
GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS - BA038969
AGRAVADO
: DALVA MARIA DE JESUS SILVA
ADVOGADOS
: THAIZE DE CARVALHO CORREIA - BA025952
MELINA DI GIROLAMO CASTRO - BA082097
FILIPE ALMEIDA PAIVA - BA081736
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÃO DE
SÚMULA 182/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 83/STJ.
ANÁLISE DE
. ATA NOTARIAL EM CONTEXTO DE
ANIMUS NARRANDI
GUARDA
DE
MENOR.
USO
DE
.
DISSÍDIO

DISTINGUISHING
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
FALTA
DE
COTEJO
ANALÍTICO
E
SIMILITUDE
FÁTICA.
MANUTENÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO SAMPAIO
CERQUEIRA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 525):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015,
RISTJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
SÚMULA 182/STJ.
Nas razões (fls.
), o agravante alega que a decisão monocrática
530/537
obstaculizou o conhecimento do agravo em recurso especial por rigor formal excessivo,
em descompasso com a primazia do julgamento de mérito e a efetividade da prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55820154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:52
Código de Controle do Documento: fb9a9312-b1a3-4b8b-a584-b112e6811faf

Argumenta que cumpriu o princípio da dialeticidade, impugnando de forma
clara, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, sendo indevida a aplicação da
afirma que a decisão
Súmula 182/STJ;
incorreu em
ao confundir discordância quanto ao mérito com
error in procedendo
ausência de impugnação.
Sustenta que empregou corretamente o
para afastar a
distinguishing
demonstrando a especificidade do caso – declarações em Ata
Súmula 83/STJ,
Notarial, instrumento de fé pública, utilizadas em processo de guarda de menor –, o
que evidenciaria dolo específico e afastaria o
típico dos precedentes
animus narrandi
relativos a “livro de condomínio”.
Defende que houve omissão da decisão monocrática quanto à negativa de
prestação jurisdicional do Tribunal de origem, em violação do
do Código de
art. 619
Processo Penal, pois não se enfrentou a distinção entre “declarante” em Ata Notarial e
“testemunha compromissada”, nem a análise do dolo específico, tendo os embargos de
declaração sido rejeitados como mero inconformismo.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, com a reconsideração
para conhecer o agravo em recurso especial e prover o recurso especial;
subsidiariamente, requer o julgamento pela Sexta Turma para conhecer do agravo em
recurso especial e, no mérito, dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a
queixa-crime.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Conforme consignado na decisão impugnada, a decisão que inadmite o
recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em
todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada,
não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência o óbice da
(AgRg nos EDcl no
Súmula 182/STJ
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AREsp n. 2.985.942/MA,
.
25/9/2025)
Documento eletrônico VDA55820154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:52
Código de Controle do Documento: fb9a9312-b1a3-4b8b-a584-b112e6811faf

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pelos seguintes
fundamentos: 1) consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, com aplicação da quanto à ausência de
dolo
Súmula 83/STJ,
específico nos crimes de calúnia, difamação e injúria e à rejeição dos embargos de
declaração por inexistência de vício (arts. 138, 139 e 140 do Código Penal e art. 619
do Código de Processo Penal); e 2) inexistência de demonstração do dissídio
jurisprudencial, ante a falta de cotejo analítico e de comprovação da similitude fática,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
A parte agravante, ao contrário do afirmado nas razões do regimental, não
impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
Sustentou que houve demonstração de divergência, porém não realizou o
cotejo analítico exigido, não transcreveu trechos dos paradigmas, não
indicou circunstâncias de similitude fática e não juntou as certidões ou cópias dos
acórdãos, limitando-se a afirmar que o cotejo estaria “implícito”, o que não afasta o
fundamento de inadmissão por dissídio indemonstrado, em confronto com a exigência
expressa da decisão agravada.
Além disso, quanto ao óbice da
aplicado ao tema do
Súmula 83/STJ
animus
, restringiu-se à distinção fática do precedente mencionado, sem demonstrar a
narrandi
superação ou desatualização da orientação do Superior Tribunal de Justiça mediante
precedentes contemporâneos ou subsequentes em sentido diverso, não logrando
infirmar, por essa via, a razão de “consonância” adotada na origem.
Por consequência, subsistem os fundamentos da decisão impugnada, diante
da ausência de argumentos novos que possam infirmá-la.
Resta inalterada a necessidade de aplicar-se, à hipótese os autos, o
disposto no art. 931, III, do CPC,
o
o do CPP, bem como a
c/c
art. 3
Súmula 182/STJ
por analogia.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55820154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:52
Código de Controle do Documento: fb9a9312-b1a3-4b8b-a584-b112e6811faf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0429324-0
AREsp 3.103.555 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00323395720248050001 323395720248050001 80345373120248050000
80419318620248050001 80822295720238050001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO SAMPAIO CERQUEIRA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MEDEIROS BASTOS - BA023675
LEANDRO MARQUES PIMENTA - BA031905
GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS - BA038969
AGRAVADO
: DALVA MARIA DE JESUS SILVA
ADVOGADA
: THAIZE DE CARVALHO CORREIA - BA025952
ADVOGADOS
: MELINA DI GIROLAMO CASTRO - BA082097
FILIPE ALMEIDA PAIVA - BA081736
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Calúnia
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO SAMPAIO CERQUEIRA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MEDEIROS BASTOS - BA023675
LEANDRO MARQUES PIMENTA - BA031905
GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS - BA038969
AGRAVADO
: DALVA MARIA DE JESUS SILVA
ADVOGADA
: THAIZE DE CARVALHO CORREIA - BA025952
ADVOGADOS
: MELINA DI GIROLAMO CASTRO - BA082097
FILIPE ALMEIDA PAIVA - BA081736
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485650911908470@
2025/0429324-0 - AREsp 3103555 Petição : 2026/0016057-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:18
Código de Controle do Documento: EFCD95E7-7547-4A95-9240-67EA71A49E98